Tribunal: STF
Processo: ADI 3787
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Provisória nº 305/2006 (convertida na Lei Federal nº 11.358/2006). Adoção do regime de subsídio para os integrantes das carreiras da Advocacia Pública da União. Absorção de vantagens pessoais. Alegação de violação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos (CF, art. 37, XV) e da garantia do direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Modificação do quadro normativo existente à época do ajuizamento da ação direta. Sucessivas alterações na tabela de subsídios prevista no texto original do ato impugnado. Prejudicialidade. Absorção de vantagens pessoais pelo regime de subsídio instituído pela Lei nº 11.358/2006. Controvérsia já dirimida por esta Corte. Precedentes. Inexistência de direito adquirido dos servidores públicos à preservação de determinada fórmula de composição remuneratória. Regime de subsídio instituído com efeitos prospectivos e resguardo à garantia da irredutibilidade de estipêndios. Precedentes.



    1. A tabela de subsídios e o modelo remuneratório pertinente às carreiras da Advocacia Pública da União, previstos na MP nº 305/2006 e na Lei nº 11.358/2006, sofreram sucessivas modificações legislativas desde o ajuizamento da demanda.



    2. A constatação quanto à alegada ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da implantação do regime de subsídio, pressupõe o cotejo entre o padrão remuneratório anterior e o parâmetro estipendial resultante após a instituição do novo regime. Análise prejudicada em face da ocorrência de modificações substanciais no quadro normativo existente à época do ajuizamento da demanda, sem que a autora tenha promovido o necessário aditamento à inicial.



    3. Acha-se consolidado pela jurisprudência desta Suprema Corte entendimento quanto à inexistência de direito adquirido dos servidores públicos a determinada fórmula abstrata de composição da remuneração funcional. Eventual modificação do regime remuneratório deverá apenas preservar o valor global dos vencimentos anteriormente percebidos pelos agentes estatais em observância da garantia asseguradora da irredutibilidade de seus vencimentos. Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada e, caso superada essa questão preliminar, pedido julgado improcedente.